Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Excesso de execução. Taxa SELIC. Valor consolidado. EC 113/21. Anatocismo. Inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a aplicação da Taxa Selic para correção do débito a partir de 09/12/2021, considerando o valor consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir de 09/12/2021 configura anatocismo.
III. Razões de decidir
3. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482, de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC.
4. Inexiste anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir de 09/12/2021 não configura anatocismo; 2. A Taxa Selic deve incidir de forma prospectiva, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n.o 113/2021 e Resolução CNJ n.o 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n.o 448/2022.”

___________
Dispositivos relevantes citados: EC n.o 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ n.o 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 23.8.2023; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 28.12.2023; TJDFT, Acórdão 1755939, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1834332, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 3.4.2024.